Tribunal: TJMT
Processo: 1015288-93.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015288-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), LILIAN VICENTIN - CPF: 044.638.341-47 (APELADO), PAULO ROBERTO BRESCOVICI registrado(a) civilmente como PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANO DE SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – MULTA COMINATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – URGÊNCIA ONCOLÓGICA – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) representa proveito econômico mensurável, passível de integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da condenação.

É exigível a multa cominatória imposta por descumprimento de liminar, quando comprovada a resistência da parte obrigada, sendo legítima sua majoração e execução.

A alegada desproporcionalidade da multa não se sustenta, pois o valor bloqueado judicialmente reflete a resistência ao cumprimento da medida liminar, em contexto de urgência médica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015288-93.2022.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

LILIAN VICENTIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Yale Sabo Mendes
, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1015288-93.2022.8.11.0041, ajuizada por
LILIAN VICENTIN
, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, declarando-se satisfeito o cumprimento pelo pagamento, na forma do art. 924, II c/c art. 925, ambos do CPC.

A apelante, em suas razões, argui, preliminarmente, a tempestividade do recurso, afirmando que o prazo recursal de 15 dias úteis se inicia em 24/06/2025 e se encerra em 14/07/2025.

No mérito, sustenta referente ao excesso de execução quanto à base de cálculo dos honorários, defendendo que, havendo condenação pecuniária por danos morais, deve prevalecer, na ordem do art. 85, § 2o, do CPC, o valor da condenação — e não o “proveito econômico” aferido pelo custo do tratamento — com apoio em precedente de 2018.

Menciona sobre a distinção ontológica entre a obrigação de pagar (danos morais) e a obrigação de fazer (custeio do tratamento), de modo que esta última não configuraria ganho patrimonial direto do vencedor.

Argumenta quanto ao risco de enriquecimento sem causa e a desproporcionalidade se os honorários incidirem sobre o custo do tratamento.

Aponta a inexigibilidade/inexequibilidade das astreintes, porquanto a liminar teria sido cumprida e o tratamento jamais teria sido interrompido, tratando-se, a rigor, de discussão sobre o descredenciamento da clínica Oncomed. Subsidiariamente, pugna pela redução/limitação da multa diária com fundamento no art. 537, § 1o, II, do CPC e em precedentes do STJ.

Diante do exposto, requer o reconhecimento do excesso de execução quanto aos honorários sucumbenciais — pede que a base de cálculo seja apenas o valor da condenação em danos morais, afastando o critério do “proveito econômico” vinculado ao valor do tratamento médico; afastamento da exigibilidade das astreintes, sob o argumento de que não houve descumprimento da liminar; subsidiariamente, caso mantida a multa, a apelante pleiteia a redução/limitação das astreintes (Id. 305506351).

Em
contrarrazões
, a apelada requer a manutenção integral da decisão, rememorando que é paciente oncológica, que houve negativa infundada de cobertura e que a sentença de mérito (já transitada e confirmada em apelação) impôs: (a) multa cominatória diária pelo descumprimento da liminar; (b) danos materiais pelos valores suportados para dar início ao tratamento; (c) danos morais; e (d) custas e honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Argumenta que o cumprimento de sentença observa fielmente o comando jurisdicional e que, tanto na fase de conhecimento quanto na executiva, ficou reconhecido o descumprimento da ordem, com majoração da multa diante da recalcitrância, afastando-se alegação de enriquecimento sem causa.

Reitera, por fim, a correção de se adotar, como base para a verba sucumbencial, o proveito econômico medido pelo valor do tratamento negado, à luz de jurisprudência do STJ (Id. 305506354).

O preparo foi recolhido (Id. 306830395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, cumpre registrar que o recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto tempestivo, devidamente preparado e formalmente adequado, razão pela qual dele se conhece.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por
LILIAN VICENTIN
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, almejando custear o tratamento integral da autora na clínica Oncomed, que havia sido indevidamente negado pela Unimed Cuiabá; pagamento de danos materiais, no valor de R$7.770,54, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde cada desembolso; indenização por danos morais no importe de R$10.000,00, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde a sentença; honorários de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação e multa astreinte.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) se a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser apenas o valor da condenação por danos morais/materiais ou se deve englobar o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer (custeio do tratamento oncológico); e (ii) se é exigível a multa cominatória arbitrada em razão do descumprimento da tutela antecipada, ou se, subsidiariamente, deve ser reduzida.

1. Da base de cálculo dos honorários de sucumbência

A tese recursal sustenta que o art. 85, § 2o, do CPC deve ser interpretado de forma restritiva, para admitir apenas o valor da condenação em danos morais e materiais como base de cálculo, excluindo-se o custo do tratamento médico.

Argumenta, ainda, que a obrigação de fazer não ensejaria ganho patrimonial direto ao vencedor.

Todavia, a sentença já apreciara de forma adequada essa questão, ao assentar que a obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento representa proveito econômico de natureza patrimonial perfeitamente mensurável.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO "TRASTUZUMABE ENTANSINA - KADCYLA". ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ART. 85, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A decisão judicial transitada em julgado com a procedência dos pedidos de cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento) e da obrigação de pagar quantia certa (compensação por danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações impostas à operadora de plano de saúde
. 3. Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta
(art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2296359 PR 2023/0041942-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
. 1. A obrigação de fazer, que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde, pode ser economicamente aferida utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes. 2.
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
. 3. Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2063391 SP 2023/0121595-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

De igual modo, este Tribunal já reiteradamente aplica esse entendimento, em atenção ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC, segundo o qual:

“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA
– RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. “
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer
. 3. Agravo interno provido . (STJ - AgInt no REsp: 2063391 SP 2023/0121595-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024899-62.2023.8.11 .0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Portanto, não procede a alegação de que haveria violação ao dispositivo legal ou enriquecimento sem causa, pois a base de cálculo adotada – o valor do tratamento – traduz o real proveito econômico obtido pela parte vencedora.

2. Da exigibilidade das astreintes

No que toca à multa diária, a apelante sustenta que a liminar teria sido integralmente cumprida, razão pela qual não seria devida a sanção.

Entretanto, conforme ressaltado pelo juízo
a quo
, o descumprimento foi expressamente reconhecido em decisão anterior, diante da comprovação de que a executada criou embaraços no pagamento da clínica, deixando de responder a solicitações e inviabilizando o início do tratamento oncológico, sendo necessário majorar a multa de R$1.000,00 para R$2.000,00 por dia.

A jurisprudência é clara ao reconhecer a função coercitiva das astreintes (art. 537,
caput
e § 1o, II, do CPC), de modo que a discussão acerca de sua exigibilidade não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, sobretudo quando já consolidado o reconhecimento do descumprimento.

Nesse contexto, a multa arbitrada não se mostra exorbitante, mas proporcional à gravidade do comportamento da operadora em contexto de tratamento oncológico urgente.

A redução pleiteada também não encontra guarida, pois o valor já foi bloqueado judicialmente e corresponde ao
quantum
fixado como consequência da resistência injustificada da executada.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC –
REDUÇÃO MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO
- FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência .
À luz do art. 537, § 1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das “astreintes”, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie
. É temerária a fixação de um limite temporal para as “astreintes”, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento.”
(TJ-MT - AI: 10011562320238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA – MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO –
MULTA ASTREINTE – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL AO CASO CONCRETO
– QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO REFERENTE À MULTA IMPOSTA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação
. Uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10130114620188110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/05/2023, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/05/2023)

A aplicação do art. 537, § 1o, II, do CPC exige demonstração de manifesta excessividade, o que não se vislumbra nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025